Tribunal: TJDFT
Processo: 0754922-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754922-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WILTON DOURADO CARNEIRO AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Providencie o agravante cópia legível do documento Id. 79415569. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora